Tribunal: TJDFT
Processo: 0746034-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746034-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MODAL S.A. AGRAVADO: HUMANAS SERVICOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO MODAL S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução n. 0744057-87.2023.8.07.0001, opostos pelo agravante em desfavor de HUMANAS SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI. Nos termos da r. decisão agravada (ID 251234974 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau recebeu os embargos, mas sem a atribuição de efeito suspensivo, porquanto verificou ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. No agravo de instrumento interposto (ID 77535259), o agravante sustenta que MM. Juízo a quo não oportunizou ao recorrente prazo para complementação da garantia, que se encontrava perto de expirar, em razão do tempo decorrido entre sua apresentação nos autos, em outubro de 2023, e o retorno do processo do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião de apreciação de recurso especial contra sentença de extinção dos Embargos à Execução. Afirma que foi renovada a contratação do seguro e complementado seu valor e que, a ausência de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução poderá causar-lhe prejuízos, pois poderá sofrer constrição de seus bens nos autos da execução, o que esvaziaria o objeto da ação de origem. Ao final, postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, e conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Sem preparo recursal. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, não consta o pagamento da guia gerada para o número dos presentes autos. Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025 às 19:12:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora